Tribunal: TJDFT
Processo: 0000485-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
5. A existência de condenação definitiva não é fundamento idôneo para a valoração desfavorável da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.